Tribunal: TJES
Processo: 0001751-05.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001751-05.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDISON ALVES FURTADO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE PERDA PARCIAL DO OBJETO DECORRENTE DO ÓBITO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que manteve integralmente a sentença em ação revisional, sob a alegação de omissão quanto à perda parcial do objeto da demanda em virtude do falecimento do autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar expressamente sobre a perda parcial do objeto da demanda revisional em razão do óbito do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

A sentença, mantida integralmente pelo acórdão embargado, delimitou com clareza o período de revisão e a forma de restituição dos valores, fixando o marco inicial em abril de 2009 e utilizando como referência o valor pago em março de 2009, de modo que a fixação temporal da condenação já pressupõe o encerramento da relação contratual com o falecimento do segurado.

Ainda que a decisão não tenha utilizado expressamente a expressão "perda parcial do objeto", a matéria foi implicitamente solucionada, pois a própria lógica da relação jurídica impede a revisão contratual após o óbito do segurado.

Conforme jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente fundamentadamente as questões relevantes para a solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de referência expressa à perda parcial do objeto não configura omissão quando o acórdão, ao manter sentença delimitadora do período de condenação, já resolve logicamente a questão.

O marco final da revisão em contrato de seguro de vida é necessariamente o falecimento do segurado, o que extingue a obrigação de pagamento e, por consequência, o objeto da demanda.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à obtenção de pronunciamentos declaratórios sobre questões logicamente resolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME DO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0001751-05.2010.8.08.0024

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE EDISON ALVES FURTADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ao argumento de que o v. Acórdão embargado foi omisso por não ter se pronunciado sobre a perda parcial do objeto da demanda revisional.

Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil , são cabíveis apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error in judicando
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios visam apenas aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo clareza e coerência ao julgado, não sendo a via adequada para a parte manifestar sua irresignação com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese dos autos, a Embargante alega omissão quanto à análise da perda parcial do objeto da ação, decorrente do falecimento do autor.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A questão relativa ao marco final da revisão dos valores já se encontra implicitamente solucionada e delimitada pela própria natureza da relação jurídica e pelos termos da condenação.

A r. sentença, mantida integralmente por este Colegiado, foi clara ao definir o período exato da revisão e a forma de cálculo dos valores a serem restituídos, fixando como marco inicial o mês de abril de 2009 e como paradigma o valor pago em março de 2009.

Ora, é logicamente impossível que a revisão das prestações pagas em um contrato de seguro de vida se estenda para além do óbito do segurado, momento em que a própria obrigação de pagar o prêmio se extingue. A delimitação temporal da condenação, portanto, já contempla, por decorrência lógica, a finitude da relação contratual e, consequentemente, do período a ser revisado.

A questão suscitada pela Embargante, embora não tenha sido abordada com as exatas palavras de "perda parcial de objeto", foi, na prática, resolvida pelo acórdão ao manter uma sentença que já estabelecia os limites precisos da condenação, não havendo, assim, vício de omissão a ser sanado.

Ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

Dessa forma, o que se verifica é a nítida tentativa da Embargante de obter um pronunciamento judicial sobre uma questão já solucionada, buscando uma declaração que, em última análise, apenas reafirma o que já decorre da própria lógica dos fatos e do dispositivo da sentença. Tal pretensão não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.